Tribunal: TJES
Processo: 5004967-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004967-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
RECORRIDO: THIAGO PIFER DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5004967-11.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

RECORRIDO:
THIAGO PIFER DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. ESTACIONAMENTO COMPARTILHADO ENTRE SUPERMERCADO, ACADEMIA E OUTRAS LOJAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO QUE POSSUI VÍNCULO JURÍDICO COM O REQUERENTE (ACADEMIA). RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA IMPERTINENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida SMARTFIT, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 600,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugnam os Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). De início, nota-se que a efetiva ocorrência do furto narrado pelo Recorrido é inconteste, limitando-se a pretensão recursal ao reconhecimento de suposta responsabilidade solidária da corré DRIFT e à impugnação da condenação imposta à título de danos morais.

(3). Em relação à suposta responsabilidade solidária da corré DRIFT, em que pese a Recorrente compartilhe o seu estacionamento com a referida corré, o simples fato de dividir o estacionamento com a requerida DRIFT não faz com o que essa seja responsável pela reparação dos danos deflagrados no presente caso, visto que, comprovadamente, o Autor não estava na qualidade de cliente do supermercado no momento dos fatos, mas de cliente da academia, razão pela qual não há que se cogitar a condenação da corré DRIFT à indenização dos prejuízos verificados na hipótese.

(4). Por outro lado, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (doze mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)